Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603157-49.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
22/02/2022
Número: 0603157-49.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CHRYSTIAN RONALDO
SILVA, CPF: 018.315.679-03, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CHRYSTIAN RONALDO SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CHRYSTIAN RONALDO SILVA (INTERESSADO)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
73640
16
25/03/2020 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.937

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603157-49.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CHRYSTIAN RONALDO SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CHRYSTIAN RONALDO SILVA
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A ausência de devolução ao Tesouro Nacional dos recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados na campanha viola a norma prevista no art. 53, §
5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. No particular, a importância de
R$ 31,95 não dispensa a obrigação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, tendo em vista a origem pública da verba.
2. O pagamento de despesa em pecúnia sem a prévia constituição de
Fundo de Caixa, em valor que corresponde a 43% do total de recursos
arrecadados compromete a confiabilidade e a regularidade das contas
constituindo a impropriedade motivo para desaprovação das contas.
3. Contas desaprovadas, determinando-se o recolhimento das sobras
de campanha.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/03/2020
RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Num. 7364016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/03/2020 15:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032513561638900000006955392
Número do documento: 20032513561638900000006955392

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CHRYSTIAN RONALDO SILVA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de Irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3124766).
Intimado para se manifestar, o candidato solicitou dilação de prazo (id.
3233866), que foi deferido (id. 3241716), oportunidade que, após o transcurso do prazo,
juntou prestação de contas final retificadora (id. 3368266 e ss.) e manifestação de id.
3369816, a fim de atender as diligências.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 3951566).
Devidamente intimado para se manifestar, o candidato apresentou
manifestação de id. 4044316, bem como prestação de contas final retificadora de id.
4038866 e seguintes.
Ao final das análises, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo opinando pela aprovação com ressalva das contas do candidato (id.
5866316).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela desaprovação das contas (id. nº 6137016).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral que opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.590,47 - sendo R$
Num. 7364016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/03/2020 15:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032513561638900000006955392
Número do documento: 20032513561638900000006955392

1.920,97 - recursos do FEFC; e R$ 669,50 referente à doações financeiras provenientes
de outros recursos (id. 4038866).
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades: i) não apresentação de comprovante de recolhimento das
sobras de campanha, e ii) constituição irregular de fundo de caixa.
Passo a analisar as irregularidades apontadas.
a) Da não apresentação de comprovante de recolhimento das sobras de
recursos do FEFC no valor de R$ 31,95 ao Tesouro Nacional:
O parecer técnico aponta a existência de sobras de campanha no valor de R$
31,95 (trinta e um reais e noventa e cinco centavos), de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha que não tiveram o recolhimento ao Tesouro Nacional
comprovado, em desacordo com o previsto no art. 53 da Res. TSE nº 23.553/2017.
De fato, a ausência de comprovação do recolhimento de sobras de campanha
viola o artigo 53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, senão vejamos:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Acerca da inconsistência, constou no parecer do Setor Técnico que o
prestador apresentou nova prestação de contas retificadora:
“Conforme lançamento na prestação de contas retificadora nº de controle
502500700000PR1704697, e extratos bancários, há sobras financeiras no valor de R$
31,95 de recursos do FEFC, porém não foi juntado o comprovante de recolhimento ao
Tesouro Nacional.”

Entretanto, por se tratar de sobras de recursos oriundos do FEFC, esse valor
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Anoto que o valor é irrisório para culminar na desaprovação das contas do
prestador, porquanto a falha não comprometeu a apreciação das contas, autorizando
apenas a aposição de ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Nesse sentido, destaco recente julgado proferido por esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PARTIDO
Num. 7364016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/03/2020 15:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032513561638900000006955392
Número do documento: 20032513561638900000006955392

POLÍTICO - DIRETÓRIO ESTADUAL. PMDB - LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.463/2015 - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE
RECURSOS ADVINDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VALORES RELATIVOS A
TRANFERÊNCIAS EFETIVADAS DIRETAMENTE DA CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO À
CONTA DE CAMPANHA DE CANDIDATOS E DEVIDAMENTE DECLARADOS NAS
CONTAS. POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE CAMPANHA
POSTERIORMENTE QUITADA PELA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. OMISSÃO DE
DESPESAS APONTADAS NA CIRCULARIZAÇÃO DE PEQUENA MONTA.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS
CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...) 2. Omissões de gastos no valor total de R$ 3.110,49, apontadas no relatório de
circularização e não comprovadas pelo partido, que representam 0,582% do total gasto pelo
Diretório Estadual, permite a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas. Precedentes jurisprudenciais.
3. Superadas as irregularidades apontadas pelo setor técnico e havendo efetivamente a
possibilidade da verificação e análise das contas por esta Justiça Especializada, subsistindo
irregularidades meramente formais e que não comprometem o conjunto da prestação de
contas, essas devem ser aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 57414, ACÓRDÃO n 54030 de 26/06/2018, Relator(a)
ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
02/07/2018)

b) Realização de saques, no valor total de R$ 1.109,12, em inobservância
ao disposto nos arts. 40 e 41, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite aos partidos e
candidatos que constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
pequeno vulto em espécie, in verbis:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

Num. 7364016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/03/2020 15:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032513561638900000006955392
Número do documento: 20032513561638900000006955392

●
No particular, o candidato não constituiu fundo de caixa. Todavia, na conta
bancária nº 298-6, destinada a movimentação do “FEFC”, observa-se o registro de
operações nominadas “lançamento avisado” e “saque eletrônico”, no valor total de
R$1.005,12.
E, na conta bancária nº 300-1, movimentação de “outros recursos”, observa-
se o registro de operações nominadas “saque eletrônico” e “retirada – lançamento
avisado”, no valor de R$ 104,00. Confira-se:
FEFC:
Outros Recursos:
Não houve manifestação do prestador acerca da inconsistência.
O pagamento de despesa em dinheiro sem a prévia constituição de Fundo de
Caixa, no valor total de R$ 1.109,12, que correspondente a 43% do total de recursos
arrecadados, reveste-se de gravidade suficiente a atrair a desaprovação das contas do
candidato e, em razão do elevado percentual, não é possível a aplicação dos princípios
da insignificância, da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto para aprovar
as contas com ressalvas, conforme jurisprudência desta Corte Regional.
Nesse ponto, em relação aos recursos oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no montante de R$ 1.005,12 (um mil e cinco reais e doze
centavos), destaco que não se faz necessário a devolução dos valores, primeiro pois o
candidato apresentou as notas fiscais, comprovando a realização das despesas
referentes a “fotografia, gravação e edição de material para campanha”, no valor de R$
473,17 – NF nº 123 (http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=2cb1eaad-133e-
4564-aefd-cbd5989ec35b&inline=true e “serviços de advocacia e contabilidade
obrigatório pra campanha eleitoral”, no valor de R$500,00 – NF nº 324 (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=752c2f44-80b7-42eb-818f-
7e2612048233&inline=true ) e, em relação ao valor remanescente de R$ 31,95, trata-se
Num. 7364016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/03/2020 15:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032513561638900000006955392
Número do documento: 20032513561638900000006955392

de sobra de campanha, cuja devolução já foi determinada no tópico anterior.
Outrossim, friso que não há nenhum indício nos autos que aponte que o
candidato tenha utilizado os referidos recursos em outra destinação, podendo se concluir
que os valores sacados foram empregados no pagamento das despesas indicadas pelo
prestador.
Destarte, considerando que o vício apontado no item "b" é grave e
compromete a regularidade das contas, voto pela desaprovação das contas do candidato.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho a manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral e
voto no sentido de se desaprovar as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas
por CHRYSTIAN RONALDO SILVA, determinando-lhe que transfira a quantia de R$
31,95 (trinta e um reais e noventa e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

VOTO DIVERGENTE

Adoto o relatório apresentado pelo Relator Originário.
Inicialmente, acompanho o voto do Relator quanto à conclusão em relação à não apresentação
de comprovante de recolhimentos das sobras de recursos do FEFC no valor de R$31,95 ao
Tesouro Nacional, eis que tal irregularidade não enseja, por si só, a desaprovação das contas,
muito embora enseja o devido recolhimento ao Tesouro Nacional.
Contudo, divirjo quanto à irregularidade de realização de saques no valor total de R$1.109,12 em
inobservância ao disposto nos artigos 40 e 41, III da Resolução nº 23.553/2017.
Inicialmente, cumpre registrar que foi possível a análise das contas, não tendo a irregularidade
causado qualquer abalo na transparência, visto que os gastos foram devidamente comprovados,
sendo assim apenas um descumprimento de uma formalidade.
Como bem apontado pelo douto Relator, a resolução TSE nº 23.553, em seus artigos 41 e 42
permite aos candidatos a constituição de fundo de caixa para pagamentos de pequeno valor,
porém limita esse fundo ao máximo de 2% dos gastos contratados.
No presente caso, o prestador não constituiu o fundo de caixa, mas foi possível verificar que o
montante de R$1.109,12 (um mil, cento e nove reais e doze centavos) foram utilizados para
pagamentos de despesas de pequena monta. No entanto, por se tratar de campanha modesta, tal
Num. 7364016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/03/2020 15:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032513561638900000006955392
Número do documento: 20032513561638900000006955392

valor corresponde à 43% do total de recursos arrecadados.
Muito embora não se afaste a irregularidade quanto à não constituição correta do fundo de caixa
e a extrapolação do limite de 2% das despesas constituídas, pedindo vênia ao D. Relator,
entendo que tal irregularidade, além de ser de pequena monta, se considerarmos o seu valor
absoluto, não impediu a devida fiscalização por esta Justiça Eleitoral, bem como não houve a
demonstração de má-fé por parte do prestador.
Dessa forma, conforme já decidido pelo C. TSE e por esta C. Corte Eleitoral, a irregularidade em
valores diminutos, em termos nominais e absolutos, em relação ao montante arrecadado, autoriza
a aplicação dos princípios da razoabilidade, gerando a anotação de ressalvas na prestação de
contas:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto
de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e
desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade em percentuais de até 5% em campanhas mais expressivas
- o que corresponde a altas somas de dinheiro -, afigura-se viável a aprovação
das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de valor diminuto em
termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte da candidata.
[...] (REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)

No mesmo sentido, entendo cabível a aplicação do princípio acima citado em relação à
irregularidade referente a não constituição de fundo de caixa para o pagamento de despesas de
pequena monta, visto que o valor absoluto dessa irregularidade é de R$1.109,12.
Assim, pedindo vênia ao D. Relator, entendo que as irregularidades não se mostram
suficientemente graves para acarretar a desaprovação das contas, uma vez que referem-se
apenas à questões formais não tendo sido prejudicada a análise das contas, devendo assim, ser
aplicado aqui o princípio da razoabilidade para aprovar as contas com a anotação de ressalvas.
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas de CHRYSTIAN RONALDO
SILVA, candidato a Deputado Estadual no Pleito de 2018, nos termos do artigo 30, inciso II da Lei
nº 9.504/97 e artigo 77, inciso II da Resolução nº 23.553/17 do c. TSE, com a devida devolução
de R$31,95 (trinta e um reais e noventa e cindo centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 53, §5º da Resolução TSE nº 23.553.
Curitiba, 10 de março de 2020.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 7364016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/03/2020 15:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032513561638900000006955392
Número do documento: 20032513561638900000006955392

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603157-49.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: CHRYSTIAN RONALDO SILVA -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Juízes Rogério de Assis, que declarou voto, e Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.03.2020.
Num. 7364016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 25/03/2020 15:42:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032513561638900000006955392
Número do documento: 20032513561638900000006955392